Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702579-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATHAN TAVARES SANTOS PACIENTE: LUCAS RODRIGUES ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JONATHAN TAVARES SANTOS em favor de LUCAS RODRIGUES ROCHA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA, que está obstando o direito do paciente ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. Relata que o paciente interpôs recurso de apelação contra a sentença que, acolhendo a decisão soberana do júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, aplicando pena de elevada monta. Registra que no ato de interposição do apelo, ficou consignado que as razões seriam apresentadas no tribunal, todavia, decorridos já 148 (cento e quarenta e oito) dias, os autos nunca foram remetidos ao segundo grau. Alega que o provimento do recurso ensejaria a soltura do paciente, revelando, assim, o constrangimento ilegal que está a sofrer. Requer seja concedida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, bem como seja oficiado o juízo coator para que remeta os autos à segunda instância, confirmando-se, no mérito, a liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese, mostra-se necessária a instrução do writ para colher as informações da autoridade apontada coatora quanto à tramitação do processo na origem, tendo em vista que o recurso de apelação dos demais corréus também já consta dos autos, tendo sido apresentado em novembro de 2024. Por outro lado, o suposto atraso na remessa da apelação a este tribunal, por si só, não tem o condão de provocar a imediata soltura do paciente. Com efeito, Lucas Rodrigues Rocha foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, caput, e no § 1o, do artigo 30, todos do Código Penal (por três vezes), à pena de 28 (vinte e oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Na sentença, sua prisão preventiva e dos demais corréus foi mantida e, de acordo com recente entendimento do STF, fixado em regime de repercussão geral (Tema 1.068), a soberania das decisões do Tribunal do Júri justifica a execução imediata da pena imposta. Nesse cenário, ainda que o paciente logre alcançar a redução da reprimenda imposta, permanecerá segregado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2025 19:43:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator